Tribunal: TJMT
Processo: 0002122-14.2016.8.11.0108
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002122-14.2016.8.11.0108
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE TAPURAH - CNPJ: 24.772.253/0001-41 (JUIZO RECORRENTE), FERNANDO PASINI - CPF: 004.386.749-95 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE TAPURAH - CNPJ: 24.772.253/0001-41 (REPRESENTANTE), R. A. A. TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 05.304.643/0001-42 (RECORRIDO), ELIAS VANIN - CPF: 780.178.901-68 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO CAPELETTI - CPF: 483.407.749-72 (RECORRIDO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (RECORRIDO), MUNICIPIO DE TAPURAH - CNPJ: 24.772.253/0001-41 (RECORRIDO), FERNANDO PASINI - CPF: 004.386.749-95 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU PARCIALMENTE A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA - DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA - VALOR ARBITRADO POR PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL –
DÚVIDA ACERCA DA TITULARIDADE DO BEM IMÓVEL EXPROPRIADO - SUSPENSÃO DO PAGAMENTO -
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Tratando-se de condenação em quantia superior ao dobro da oferecida pelo ente público, a sentença da ação de desapropriação fica sujeita ao duplo grau de jurisdição, a teor do previsto no art. 28, § 1o, do Decreto-lei n. 3.365/41.

Na situação, é de ser mantida a indenização tal como definido no laudo judicial.

Havendo dúvida sobre o domínio do imóvel desapropriado, o levantamento do valor a título de indenização deve ser obstado. Essa é a exegese do parágrafo único do art. 34 do Decreto-Lei n. 3.365/1941.

Os juros moratórios começam a fluir a contar de 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição. Incide correção monetária a contar do laudo pericial (30/09/2016), pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Em matéria de honorários advocatícios na desapropriação, aplica-se o previsto no artigo 27, § 1o, do Decreto-Lei no 3.365/41, de modo que os honorários devem ser fixados entre 0,5 e 5% do valor da diferença. Verba honorária fixada em favor do patrono da parte ré em 5% sobre o valor da diferença apurada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA No. 0002122-14.2016.8.11.0108

INTERESSADOS
: R.A.A. TRANSPORTES LTDA – EPP

CARLOS ALBERTO CAPELETTI

MUNICÍPIO DE TAPURAH

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, que, nos autos da Ação de Desapropriação de Imóvel para Utilidade Pública com pedido de Imissão de Posse, movida pelo Município de Tapurah em desfavor de R.A.A. Mineração LTDA – ME e Carlos Alberto Capeletti, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar incorporado ao patrimônio do expropriante o imóvel descrito na inicial e no Decreto expropriatório no. 64/2016, mediante o pagamento da importância de R$ 18.389,25 (dezoito mil, trezentos e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC, desde a data do laudo (5-7-2017), descontado o valor depositado provisoriamente, também com a devida atualização.

Consignou na sentença que, no que tange a legitimação para o recebimento da indenização, havendo decisão anulatória da sentença que havia julgado improcedente a ação cominatória de obrigação de fazer movida pelo segundo requerido contra a empresa mineradora que figura como primeira demandada na lide, nos autos de código 42154 (por meio do RAC n° 44444/2017, 1a Câmara Cível do TJMT), longe se está de existir certeza sobre quem é o real legitimado a receber o Valor da indenização, razão porque, o deposito deverá ser complementado pelo Município e ficara retido, sem liberação de percentual algum, até que se resolva a questão sobre a titularidade da coisa expropriada

Deixou de arbitrar juros compensatórios de 12% (doze por cento) ao ano, de acordo com o artigo 15-A do Decreto-Lei no. 3.365/41, porque a decisão de imissão provisória foi revogada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, não havendo prejuízo decorrente da indenização parcial da terra nua, mas determinou a incidência de juros de mora contados do trânsito em julgado da sentença até a data do efetivo pagamento do débito remanescente.

Condenou o Autor no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono do segundo demandado, estes, à razão de 10% (dez por cento), percentual a incidir sobre a diferença entre a oferta inicial e a final condenação.

Decorrido o prazo, sem recurso voluntário determinou a remessa dos autos para este Tribunal de Justiça para reexame necessário, nos termos do artigo 28 do Decreto-Lei no. 3.365/41).

Sem recurso voluntário (id. 25285983).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de que não tem nada a opor quanto a sentença em reexame (id. 34414972).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 6 de novembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Remessa Necessária da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, que, nos autos da Ação de Desapropriação de Imóvel para Utilidade Pública com pedido de Imissão de Posse, movida pelo Município de Tapurah em desfavor de R.A.A. Mineração LTDA – ME e Carlos Alberto Capeletti, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar incorporado ao patrimônio do expropriante o imóvel descrito na inicial e no Decreto expropriatório no. 64/2016, mediante o pagamento da importância de R$ 18.389,25 (dezoito mil, trezentos e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC, desde a data do laudo (5-7-2017), descontado o valor depositado provisoriamente, também com a devida atualização.

Consignou na sentença que, no que tange a legitimação para o recebimento da indenização, havendo decisão anulatória da sentença que havia julgado improcedente a ação cominatória de obrigação de fazer movida pelo segundo requerido contra a empresa mineradora que figura como primeira demandada na lide, nos autos de código 42154 (por meio do RAC n° 44444/2017, 1a Câmara Cível do TJMT), longe se está de existir certeza sobre quem é o real legitimado a receber o valor da indenização, razão porque, o depósito deverá ser complementado pelo Município e ficará retido, sem liberação de percentual algum, até que se resolva a questão sobre a titularidade da coisa expropriada

Deixou de arbitrar juros compensatórios de 12% (doze por cento) ao ano, de acordo com o artigo 15-A do Decreto-Lei no. 3.365/41, porque a decisão de imissão provisória foi revogada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, não havendo prejuízo decorrente da indenização parcial da terra nua, mas determinou a incidência de juros de mora contados do trânsito em julgado da sentença até a data do efetivo pagamento do débito remanescente.

Condenou o Autor no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono do segundo demandado, estes, à razão de 10% (dez por cento), percentual a incidir sobre a diferença entre a oferta inicial e a final condenação.

Denota-se dos autos que o Município de Tapurah ingressou com a ação de desapropriação de imóvel para utilidade pública com pedido de imissão de posse contra a pessoa jurídica R.A.A. Transporte LTDA EPP e Carlos Alberto Capeletti, informando que foi publicado o Decreto Municipal no. 64/2016, de 24 de agosto de 2016, devidamente publicado no Diário Oficial de Contas do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, em 2 de setembro de 2016, declarando de utilidade pública para fins de desapropriação uma área de terras destinada à implantação de Estação de Tratamento de Esgoto – ETE, salientando que a área a ser desmembrada pertenceria à área maior atinente ao imóvel matriculado, sob o registro no. 5.842, do CRI de Tapurah/MT, cujos limites e divisões estão elencados no título cartorial mencionado.

Apontou que a área total possui 17,0670 ha, mas que a área a ser desmembrada corresponde a 2.500m2, e se localiza já na área urbana do Município, segundo a lei de organização e ocupação do solo municipal (n° 1.046/2014).

Noticiou que, a área foi avaliada pela comissão técnica da municipalidade, constituída por ato administrativo válido e eficaz, que acabou por mensurar o terreno ao valor de R$ 2.699,54 (dois mil, seiscentos e noventa e nove reais e cinquenta e quatro centavos), que seria o valor venal do imóvel.

Registrou, ainda, na inicial, que embora o imóvel esteja registrado no Cartório de Registro de imóveis de Tapurah — MT, em nome da primeira Ré (R.A.A. Transporte LTDA EPP), existe uma ação judicial que tramita na Vara Única da Comarca de Tapurah (código 42159), ajuizada pelo segundo Requerido
Carlos Alberto Capeletti
, na qual pleiteia a transferência do imóvel em decorrência de suposta compra e venda do imóvel.

Informou que, o aludido processo fora julgado improcedente em primeiro grau, mas houve a interposição de recurso de apelação no. 4444/2017. Desta feita, em decorrência da urgência da imissão da posse e desapropriação do imóvel em questão, e para evitar prejuízo as partes, entendeu que ambos deveriam integrar o polo passivo da presente ação de desapropriação.

A imissão provisória do ente municipal na posse do imóvel expropriado foi deferida, no entanto, em grau de recurso o Tribunal de Justiça revogou a decisão (Agravo de Instrumento no. 1003832-51.2017.8.11.0000), tendo em vista que o valor do bem expropriado não teria sido mensurado na forma da lei, porque inexistente laudo avaliativo prévio que demonstrasse o real valor do bem objeto da ação de desapropriação.

Os Réus foram devidamente citados da presente ação, no entanto, somente o Réu Carlos Alberto Capeletti apresentou contestação, insurgindo-se contra o valor da indenização.

Foi determinada a realização de laudo pericial, o qual concluiu que o valor do imóvel é de R$ 18.389,25 (dezoito mil, trezentos e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos).

No id. 25285494, o município de Tapurah/MT manifestou concordância com o valor indicado na avaliação judicial. Já no id. 25285496, o Réu Carlos Alberto Capeletti também concordou com os termos da avaliação.

Posteriormente, sobreveio sentença julgando parcialmente procedente a ação
para declarar incorporado ao patrimônio do expropriante o imóvel descrito na inicial e no Decreto expropriatório no. 64/2016, mediante o pagamento da importância de R$ 18.389,25 (dezoito mil, trezentos e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC, desde a data do laudo (5-7-2017), descontado o valor depositado provisoriamente, também com a devida atualização.

O § 1o do artigo 28 do Decreto-Lei no. 3.365/41 prevê o seguinte:

Art. 28. Da sentença que fixar o preço da indenização caberá apelação com efeito simplesmente devolutivo, quando interposta pelo expropriado, e com ambos os efeitos, quando o for pelo expropriante.

§ 1o. A sentença que condenar a Fazenda Pública em quantia superior ao dobro da oferecida fica sujeita ao duplo grau de jurisdição.

No caso, a remessa necessária é cabível, tendo em vista o valor ofertado na inicial foi de R$ 2.699,54 (dois mil, seiscentos e noventa e nove reais e cinquenta e quatro centavos) e aquele arbitrado pela perícia técnica judicial e acolhido pelo Juízo de Primeiro Grau foi de
R$ 18.389,25 (dezoito mil, trezentos e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos).

Pois bem.
Dispõe o inciso XXIV do art. 5o da Constituição Federal
que a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro.

Conforme ensina José Carlos de Moraes Salles
[1]
:

[...] desapropriação é instituto de direito público, que se consubstancia em procedimento pelo qual o Poder Público (União, Estados-membros, Territórios, Distrito Federal e Municípios), as autarquias ou as entidades delegadas autorizadas por lei ou contrato, ocorrendo caso de necessidade ou de utilidade pública, ou ainda, de interesse social, retiram determinado bem de pessoa física ou jurídica, mediante justa indenização, que, em regra, será prévia e em dinheiro, podendo ser paga, entretanto, em títulos da dívida pública ou da dívida agrária, com cláusula de preservação de seu valor real, nos casos de inadequado aproveitamento do solo urbano ou de Reforma Agrária, observados os prazos de resgate estabelecidos nas normas constitucionais respectivas.

A ação de desapropriação é regida pelo procedimento especial fixado no Decreto-Lei no 3.365/41, aplicando-se subsidiariamente as disposições gerais do Código de Processo Civil.

Como se vê dos autos, o Município de Tapurah ajuizou a presente demanda para fins de expropriação do imóvel declarado de utilidade pública pelo Decreto Municipal no. 64/2016, de 24 de agosto de 2016, tendo por objetivo a implantação de Estação de Tratamento de Esgoto – ETE, ocasião em que indicou a quantia de R$ 2.699,54 (dois mil, seiscentos e noventa e nove reais e cinquenta e quatro centavos).

Realizada perícia técnica judicial, a qual levou em consideração as peculiaridades do imóvel e utilizou o Método Comparativo de Dados de Mercado, o perito chegou ao valor de R$ 18.389,25 (dezoito mil, trezentos e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos).

Devidamente intimadas para manifestarem acerca do laudo, as partes apresentaram concordância com o mesmo.

Como é cediço, a ação de desapropriação implica na justa reposição patrimonial ao expropriado, a partir do qual resta caracterizado o consequente dever de indenizar, nos termos do artigo 5o, XXIV, da CF., Portanto, a indenização deve ser exata, devendo ser concedido ao expropriado o direito de receber o valor equivalente à área expropriada.

A demanda expropriatória, manejada com fundamento no Decreto-Lei no. 3.365/41, tem como objeto a apuração e o pagamento da justa indenização pelo ente expropriante ao expropriado, sendo que esta tem o escopo de tornar indene o desapropriado para que possa recompor o seu patrimônio, através de valor que o possibilite adquirir bem com as mesmas características, sem qualquer prejuízo.

Na desapropriação por utilidade pública, como na hipótese dos autos, a indenização justa somente é alcançada com a avaliação judicial, conforme disposto no Decreto-Lei no. 3.365/41 que, em seu artigo 26, dispõe:

Art. 26. No valor da indenização, que será contemporâneo da avaliação, não se incluirão os direitos de terceiros contra o expropriado.

No caso, consigno que o laudo do perito nomeado pelo Juízo foi confeccionado a partir de método comparativo de dados no mercado e submetido ao contraditório judicial, sendo que as partes concordaram com o valor da avaliação realizada, de modo que entendo que o valor da perícia apresenta maior precisão e justeza.

Desse modo, prevaleceu corretamente na sentença os valores encontrados na perícia judicial, que além de fundamentar os critérios por meio dos quais foi possível constatar o valor, considerou os valores referenciados à época do laudo administrativo.

Em reforço, pondera-se que as manifestações do perito judicial, na condição de auxiliar do Juízo, merecem fé, uma vez que isenta e equidistante do interesse das partes.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. PRELIMINAR. AGRAVO RETIDO. PREJUDICADO. DECRETO-LEI N. 3.365/1941. ATERRO SANITÁRIO. MUNICÍPIO DE SINOP. DESAPROPRIAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL. INDENIZAÇÃO QUE SE BASEOU NO LAUDO DO AVALIDADOR JUDICIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. VALOR FIXADO COM BASE EM LAUDO QUE REFLETE O PREÇO DE MERCADO DO IMÓVEL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Interposto agravo retido, cuja matéria impugnada é objeto de apreciação na sentença, e, consequentemente, do mérito do recurso de apelação, resta prejudicado o agravo.

2. Os valores encontrados na perícia oficial refletem convenientemente a realidade imobiliária da região do imóvel expropriado, atendendo à exigência constitucional da justa indenização, prevista no art. 5o, XXIV, da Constituição da República Federativa do Brasil e o artigo 26 do Decreto-Lei n. 3.365/1941:

2. A indenização deve ser justa, sem acarretar locupletamento indevido de nenhuma das partes, e o perito judicial é profissional equidistante do interesse dos litigantes, na busca de uma avaliação imparcial. Adotar o laudo do avaliador judicial que subsidiou a oferta inicial da expropriante, sem a demonstração de ocorrência de erro ou vício maculando o laudo do perito judicial viola o princípio da justa indenização.

3. Inexistindo erros técnicos ou avaliação comprovadamente equivocada, a perícia oficial deve ser prestigiada. Isso porque, ao ser realizada de forma isenta e imparcial, normalmente, é a que melhor reflete a justa indenização.

(N.U 0003000-83.2000.8.11.0015, RAC
50204/2014
, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 9/9/2019, publicado no DJE 16/9/2019).

Também agiu com acerto o Magistrado de Primeiro Grau ao determinar a retenção do valor da indenização até que se resolva a titularidade do bem expropriado,
posto que a teor do que dispõe o parágrafo único do art. 34 do Decreto-Lei no 3365/41, é necessária a retenção do levantamento de valores depositados, até que se defina, em ação própria, quem está efetivamente legitimado ao recebimento do crédito em questão.

O referido art. 34, em seu parágrafo único, estabelece que “se o juiz verificar que há dúvida fundada sobre o domínio, o preço ficará em depósito, ressalvada aos interessados a ação própria para disputá-lo”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DIRETA - DÚVIDA ACERCA DA TITULARIDADE DO BEM IMÓVEL EXPROPRIADO - SUSPENSÃO DO PAGAMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

Havendo dúvida sobre o domínio do imóvel desapropriado, o levantamento do valor a título de indenização deve ser obstado. Essa é a exegese do parágrafo único do art. 34 do Decreto-Lei n. 3.365/1941. (N.U 0096413-10.2014.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/10/2015, publicado no DJE 29/10/2015).

Assim, havendo dúvida sobre o domínio do imóvel desapropriado, mormente, porque o Tribunal de Justiça no Recurso de Apelação no.
44444/2017
, anulou a sentença proferida na ação de obrigação de fazer (código 42159), proposta por Carlos Alberto Capeletti em desfavor de R.A.A. Transporte LTDA, o levantamento do valor a título de indenização deve ser obstado, nos termos do parágrafo único do art. 34 do Decreto-Lei n. 3.365/1941.

Quanto a atualização dos valores, c
onsiderando que não houve a imissão provisória do Município de Tapurah posse, porque a decisão liminar proferida pelo Juízo de Primeiro foi revogada por este Tribunal de Justiça, não são devidos, neste momento, os
juros compensatórios
, os quais se destinam a compensar o expropriado pela perda antecipada da posse, conforme bem consignado pelo Magistrado
a quo
.

Dos Juros Moratórios

Os juros moratórios são devidos no percentual de 6% ao ano, na forma do artigo 15-B do Decreto-Lei no 3.365/1941:

Art. 15-B Nas ações a que se refere o art. 15-A, os juros moratórios destinam-se a recompor a perda decorrente do atraso no efetivo pagamento da indenização fixada na decisão final de mérito, e somente serão devidos à razão de até seis por cento ao ano, a partir de 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição.

Nos termos do Recurso Especial no 1.118.103-SP, julgado em 24-2-2010, submetido ao regime dos recursos repetitivos, o termo inicial dos juros moratórios nas desapropriações é o dia 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição, conforme o que prescreve o art. 15-B do Decreto-lei no 3.365/41:

ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. INCIDÊNCIA. PERÍODO. TAXA. REGIME ATUAL. DECRETO-LEI 3.365/41, ART. 15-B. ART. 100, § 12 DA CF (REDAÇÃO DA EC 62/09). SÚMULA VINCULANTE 17/STF. SÚMULA 408/STJ.

1. Conforme prescreve o art. 15-B do Decreto-lei 3.365/41, introduzido pela Medida Provisória 1.997-34, de 13.01.2000, o termo inicial dos juros moratórios em desapropriações é o dia "1o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição". É o que está assentado na jurisprudência da 1a Seção do STJ, em orientação compatível com a firmada pelo STF, inclusive por súmula vinculante (Enunciado 17).

2. Ao julgar o REsp 1.111.829/SP, DJe de 25/05/2009, sob o regime do art. 543-C do CPC, a 1a Seção do STJ considerou que os juros compensatórios, em desapropriação, são devidos no percentual de 12% ao ano, nos termos da Súmula 618/STF, exceto no período compreendido entre 11.06.1997 (início da vigência da Medida Provisória 1.577, que reduziu essa taxa para 6% ao ano), até 13.09.2001 (data em que foi publicada decisão liminar do STF na ADIn 2.332/DF, suspendendo a eficácia da expressão "de até seis por cento ao ano", do caput do art. 15-A do Decreto-lei 3.365/41, introduzido pela mesma MP). Considerada a especial eficácia vinculativa desse julgado (CPC, art. 543-C, § 7o), impõe-se sua aplicação, nos mesmos termos, aos casos análogos. A matéria está, ademais, sumulada pelo STJ (Súmula 408).

3. Segundo jurisprudência assentada por ambas as Turmas da 1a Seção, os juros compensatórios, em desapropriação, somente incidem até a data da expedição do precatório original. Tal entendimento está agora também confirmado pelo § 12 do art. 100 da CF, com a redação dada pela EC 62/09. Sendo assim, não ocorre, no atual quadro normativo, hipótese de cumulação de juros moratórios e juros compensatórios, eis que se tratam de encargos que incidem em períodos diferentes: os juros compensatórios têm incidência até a data da expedição de precatório, enquanto que os moratórios somente incidirão se o precatório expedido não for pago no prazo constitucional.

4. Recurso especial parcialmente provido. Recurso sujeito ao regime do art. 543-C do CPC.

(REsp 1118103/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/2/2010, DJe 8/3/2010)

Portanto, incidem juros moratórios de 6% ao ano a contar de 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição.

Correção Monetária

O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema 810 – RE 870.947/SE, com repercussão geral, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput
); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

O Superior Tribunal de Justiça igualmente proferiu decisão acerca da matéria, por ocasião do julgamento dos REsp 1.495.146/MG, REsp 1.492.221/PR e REsp 1.495.144/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, fixando o Tema 905:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA.

“TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

(...)

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.

No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

(...)

4. Preservação da coisa julgada.

Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

“SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. No que se refere à alegada afronta aos arts. 128, 460, 503 e 515 do CPC, verifica-se que houve apenas a indicação genérica de afronta a tais preceitos, sem haver a demonstração clara e precisa do modo pelo qual tais preceitos legais foram violados. Por tal razão, mostra-se deficiente, no ponto, a fundamentação recursal. Aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".

6. Quanto aos demais pontos, cumpre registrar que o presente caso refere-se a condenação judicial de natureza previdenciária. Em relação aos juros de mora, no período anterior à vigência da Lei 11.960/2009, o Tribunal de origem determinou a aplicação do art. 3o do Decreto-Lei 2.322/87 (1%); após a vigência da lei referida, impôs a aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009). Quanto à correção monetária, determinou a aplicação do INPC. Assim, o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação acima delineada, não havendo justificativa para reforma.

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.

(REsp 1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/2/2018, DJe 20/3/2018)

Assim, no caso concreto, deve incidir correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir da data do laudo pericial.

Dos honorários advocatícios

A sentença arbitrou os honorários advocatícios em 10%
a incidir sobre a diferença entre a oferta inicial e a final condenação.

No entanto, os honorários sucumbenciais devem alinhar-se ao parâmetro estabelecido no art. 27, §1o, do Decreto-Lei no 3.365/41:

Art. 27. O juiz indicará na sentença os fatos que motivaram o seu convencimento e deverá atender, especialmente, à estimação dos bens para efeitos fiscais; ao preço de aquisição e interesse que deles aufere o proprietário; à sua situação, estado de conservação e segurança; ao valor venal dos da mesma espécie, nos últimos cinco anos, e à valorização ou depreciação de área remanescente, pertencente ao réu.

§ 1
o
A sentença que fixar o valor da indenização quando este for superior ao preço oferecido condenará o desapropriante a pagar honorários do advogado, que serão fixados entre meio e cinco por cento do valor da diferença, observado o disposto no
§ 4
o
do art. 20 do Código de Processo Civil
,
não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinqüenta e um mil reais).

(Redação dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)

(Vide ADIN No 2332)

Destarte, o percentual dos honorários deve ser reduzido para 5% (cinco) do valor da condenação, a fim de adequar-se aos referidos parâmetros.

Finalmente, verifica-se que o Magistrado condenou o Município no pagamento das custas processuais. Todavia, nas condenações contra a Fazenda Pública, aplica-se a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001), observada a obrigação de restituir ao vencedor da ação as custas e as despesas processuais que antecipou quando necessário, o que não é o caso dos autos.

Assim, a sentença merece ser retificada neste ponto para excluir a mencionada condenação.

Ante o exposto, em Remessa Necessária
RETIFICO, EM PARTE,
a sentença para determinar que os juros moratórios começam a fluir a contar de 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição, cuja base de cálculo é a diferença entre montante depositado pelo Município e o valor final da indenização; determinar que a correção monetária é devida a contar da data do laudo pericial, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); para reduzir os honorários advocatícios fixados em 5% do valor da diferença entre o valor depositado e a indenização ao final fixada e para excluir da condenação o pagamento das custas processuais.

É como voto.

[1]

SALLES, José Carlos de Moraes.
A Desapropriação à luz da doutrina e da jurisprudência.
6 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p.78.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2020